Tribunal: TJES
Processo: 5001375-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS DOS SANTOS ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001375-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos do artigo 2º, inciso XIV, do referido decreto, requerendo a extinção da pena imposta pela condenação pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e a consequente retificação do atestado de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para a concessão do indulto, considerando a condenação cumulativa por crime impeditivo previsto no artigo 1º, inciso XVI, do referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto presidencial é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao cumprimento dos requisitos fixados no respectivo decreto, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal.
O Decreto nº 11.846/2023 estabelece que crimes previstos nos artigos 239 a 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), impedem a concessão do benefício.
O artigo 9º, parágrafo único, do decreto dispõe que, no caso de concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o indulto somente poderá ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
O agravante foi condenado pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2°, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material, não tendo cumprido dois terços da pena relativa ao crime impeditivo na data limite prevista no decreto (25 de dezembro de 2023).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que o não cumprimento do requisito temporal inviabiliza a concessão do indulto, sendo vedada a ampliação do benefício pelo Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 157, § 2º, II, 69 e 71; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, XVI, e 9º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 958.636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/02/2025; STJ, AgRg-HC 955.365, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/12/2024.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001375-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto
por
Matheus dos Santos Alves
, em face da
decisão acostada no movimento
228
.1
(id. 12002520)
, d
o Processo de
Execução Penal nº 2000448-38.2022.8.08.0011, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que
indeferiu o pedido d
o

agravante
de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em
razões recursais
acostadas no mov.
228.1
(id. 12002521)
,
a defesa requer a concessão do indulto
da pena imposta ao agravante
,
com base no art
igo
2º, inc
iso
X
I
V,
do
Decreto nº 11.
846
/2
3
,
referente à
condenação
pelo
artigo
157, § 2º,
inciso
II, do Código Penal, decorrente da Ação P
enal
nº 0000672-10.2022.8.08.0011, com a consequente retificação do atestado de pena.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o
agravante foi condenado, nos Autos nº
0000672-10.2022.8.08.0011,
pelos crimes previstos no artigo
157, § 2°, II, do Código Penal, e
no
art
igo
244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art
igo
69, do Código Penal.

Consoante asseverado, o
reeducando
postula
a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial
nº 11.
846
/202
3,
sob o fundamento de que
“
a exigibilidade do cumprimento dos 2/3 da pena referente ao Art. 244 na linha do tempo, acarreta na inviabilização da aplicabilidade do indulto, tendo em vista que, por se tratar de crime menos gravoso, somente seria contabilizado o cumprimento desta pena após o integral cumprimento da pena referente aos demais crime
s
”
.

Nesse contexto, saliento que
o decreto presidencial catalogou os crimes impeditivos à concessão do indulto,
in verbis
:

Art. 1º. O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam
as que tenham sido condenadas:

[...]

VI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
[...].

Por sua vez,
o decreto
também
fez constar
que, na hipótese de concurso com crime impeditivo, não será declarado o indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. Vejamos:

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Dito isso, na decisão agravada, tem-se que o Juízo Executório indeferiu o pleito defensivo de concessão do indulto em relação ao crime de roubo, tendo em vista que o apenado não preencheu tal requisito temporal previsto no mencionado artigo 9º, qual seja, o cumprimento de 2/3 (dois) terços da pena referente ao crime impeditivo (art. 244-B, da Lei nº Lei nº 8.069/90).

Desse modo, considerando que, na data prevista no decreto (25 de dezembro de 2023), o apenado ainda não havia cumprido 2/3 (dois terços)
da pena correspondente ao crime impeditivo
(art. 244-B, do ECRIAD), é inviável a concessão do indulto, por ausência de cumprimento do requisito objetivo do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023.

Ressalto que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no
s
seguinte
s
precedente
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial. 2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu dois terços da pena referente ao crime impeditivo
. 3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do Decreto presidencial, e não a data da prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 958.636; Proc. 2024/0420243-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2025; DJE 19/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO NÃO COMETIDO EM CONCURSO DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024).
No caso dos autos, não tendo a apenada cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 955.365; Proc. 2024/0401825-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 23/12/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)